Tribunal: STF
Processo: RE 1473764
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual foi assim ementado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. LEI Nº 9.716/98. MAJORAÇÃO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA Nº 257/11. AFRONTA À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DA TAXA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Recursos interpostos contra sentença que entendeu ser inconstitucional a majoração da taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, por meio de portaria do Ministério da Fazenda, mas ressalvou que o afastamento do reajuste promovido pela Portaria MF 275/2011 não impede a atualização da taxa pelos índices oficiais que reflitam a inflação do período. 



    2. A matéria já foi pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade da majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, mas sem contudo impedir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. Precedentes: RE 1130979 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019. 



    3. O entendimento do C. STF sobre o tema não conduz à invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. (STF , RE-AgR - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1095001, Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018) 



    4. ‘É possível a atualização dos valores da taxa para utilização do SISCOMEX em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária’. Precedentes. (STF, ARE-AgR - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1126958, Min. RICARDO LEWANDOWSKI), sendo tal índice oficial limitado à variação da Taxa Selic, eis que se trata de tributo.



    5. Apelação improvida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 25).



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega afronta ao artigo 2º da Constituição Federal. 



    Sustenta que a Corte de origem, ao determinar a atualização da taxa SISCOMEX pela Taxa Selic, afrontou o postulado da separação dos poderes, bem como os artigos 150, I, e 153 da Constituição Federal.



    Defende que 



    “Ao instituir determinado índice de correção a uma taxa, o órgão do Poder Judiciário extrapolou suas funções institucionais, legislando ativamente sobre tema tributário. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, não compete aos órgãos do poder judiciário instituir índices desta natureza, mas ao poder legislativo ou ao poder executivo, eventualmente.”



    Assevera que o tributo em questão deve ser definido exclusivamente por lei, não havendo qualquer previsão legal para aplicação de índice pelo Poder Judiciário.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal Pleno, no julgamento do Tema nº 1.085, RE nº 1.258.934, Relator o Ministro Presidente, DJe de 28/4/20, fixou a tese de que “A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária”.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência vinculante desta Corte Suprema, no sentido da possibilidade de atualização da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) pelos índices oficiais.



    Nesse sentido: RE nº 1.226.823/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; RE nº 1.199.014/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019; ARE nº 1.126.958/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/19; RE nº 1.136.085/RS-ED-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19; e RE nº 1.167.579, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/19.



    Por fim, rever o entendimento do Tribunal de origem em relação ao índice aplicável para a atualização da Taxa de Utilização do SISCOMEX, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de referência, de modo que a suscitada afronta à Constituição, se ocorresse, seria meramente indireta, reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário no ponto. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. MAJORAÇÃO DE TAXA POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES, PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.102.448-ED-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/2/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS. DISCUSSÃO SOBRE OS PARÂMETROS LEGAIS ADOTADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.176.507-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/8/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente